Tribunal: STF
Processo: RHC 213170
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. VÍTIMA QUE FICOU PARAPLÉGICA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÍNIMO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TIRO QUE ATINGIU REGIÃO VITAL, RESULTANDO EM PARAPLEGIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 20)



    O recorrente narra (eDOC 24) ter sido condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, do Código Penal à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que teria sido utilizado o mesmo fundamento – ocorrendo, portanto, o vedado bis in idem – para agravar sua pena tanto na primeira como na terceira fase da dosimetria. Colho de suas razões:



    “Ao fundamentar que ‘as consequências do delito são bastante relevantes, visto que se trata de limitação física com a qual a vítima terá que conviver pelo resto da vida’, a fim de exasperar a pena-base acima do mínimo legal, em 1/6 tornando nesta fase em 14 anos de reclusão, é amparado por permissivo legal.



    No entanto, quando na terceira fase da dosimetria, ao reutilizar o fundamento que ‘... a redução no mínimo pela tentativa mostrou-se condizente com o iter crimines percorrido pelo agente, que causou lesões de natureza gravíssima e por pouco não logrou atingir seu intento homicida’, evidencia-se duplo prejuízo ao Paciente pelo mesmo fato”. (eDOC 24, p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão e a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, aplicando-se a redução pela tentativa na fração máxima de 2/3.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 43)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “A reprimenda imposta ao acusado comporta reparos.



    Aplicou a juíza-presidente a pena-base no mínimo legal de 12 anos e, por fim, reduziu em 1/3 pelo conatus, desprezando, assim, tanto as consequências do crime, quanto a presença da segunda qualificadora. 



    Nessa toada, como bem frisado no apelo ministerial, foram nefastas as consequências do crime, as quais extrapolaram o previsto no tipo penal, justificando a exasperação da pena-base. Ora, a vítima suportou paraplegia dos membros inferiores, em virtude de ferimento provocado por instrumento pérfuro-contundente, uma vez que a bala atingiu seu corpo vertebral (fls. 43). 



    Assim, embora primário e de bons antecedentes, as consequências do delito são bastante relevantes, visto que se trata de limitação física com a qual a vítima terá que conviver pelo resto da vida, o que permite a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, o que perfaz a pena de 14 anos de reclusão. 



    (...)



    Na segunda etapa, deve haver nova majoração em 1/6 pela presença da segunda qualificadora, a qual, como visto, foi desprezada na sentença, atingindo a pena o montante de 16 anos e 04 meses de reclusão.



    Frise-se inexistirem impedimentos para que, na presença de duas qualificadoras, uma delas seja utilizada para qualificar o crime e a outra para agravar a pena. 



    (...) Já na derradeira fase, a redução no mínimo pela tentativa mostrou-se condizente com o iter criminis percorrido pelo agente, que causou lesões de natureza gravíssima e por pouco não logrou atingir seu intento homicida. Reduzindo-se a pena em 1/3, resulta, esta definitivamente, em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão”. (eDOC 21, p. 4)



    Não vislumbro no raciocínio exposto qualquer reutilização de fundamentos. A graduação da redução da pena pela não consumação do crime, segundo jurisprudência pacífica, se faz mesmo de acordo com a extensão do iter criminis percorrido. No caso, o agente praticou todos os atos necessários para a execução do delito, que não alcançou o resultado morte apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. Embora de fato o julgador haja feito nova menção às gravíssimas lesões experimentadas pela vítima, trata-se apenas de aposto explicativo, indicador de que a execução da conduta delituosa foi completa.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do iter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)...” (HC 202.354 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. Precedentes. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 178.725 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente